Tribunal: TJMT
Processo: 0016730-16.2015.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0016730-16.2015.8.11.0055
APELANTE: ALEFER DE ALMEIDA BRITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGOCIAÇÃO DO BEM A PRESUMIR O CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA – MOTOCICLETA ADQUIRIDA POR VALOR ABAIXO DO MERCADO E SEM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita da motocicleta, uma vez que a forma como alegou ter negociado o bem indica que tinha ciência da sua origem criminosa ou condições de presumir tal situação; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.
Recurso não provido em consonância com o parecer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016730-16.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEFER DE ALMEIDA BRITO - CPF: 054.883.081-99 (APELANTE), CAMILA PERON GILI - CPF: 959.156.211-04 (ADVOGADO), ROGERIO VERAS CAMELO - CPF: 049.168.221-29 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), SEVERINO DA SILVA SANTOS - CPF: 406.229.081-20 (VÍTIMA), ROGERIO VERAS CAMELO - CPF: 049.168.221-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGOCIAÇÃO DO BEM A PRESUMIR O CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA – MOTOCICLETA ADQUIRIDA POR VALOR ABAIXO DO MERCADO E SEM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO
– CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita da motocicleta, uma vez que a forma como alegou ter negociado o bem indica que tinha ciência da sua origem criminosa ou condições de presumir tal situação; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

Recurso não provido em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ALEFER DE ALMEIDA BRITO
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0016730-16.2015.8.11.0055 – Cód.: 202481, pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa em regime aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta
.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que o apelante
seja absolvido do delito de receptação
, ante a ausência de provas carreada nos autos, nos termos do art. 386, VII do CPP, por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar um édito condenatório, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer
a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa (art. 180, §3o, do CP),
ante o desconhecimento da origem ilícita do produto (id. 114645956).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 124281586).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é pelo
desprovimento do recurso
, sumariando:

“Acusado condenado nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01( um) ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição, dada a ausência de provas para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a modalidade culposa – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Origem ilícita do bem comprovada – Inversão do ônus da prova – Acusado que não produziu nenhuma prova a seu favor – Receptação culposa – Impossibilidade – Dolo direto evidente –
Pelo desprovimento
.”
(id. 125750680).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a pretensão defensiva visa à
absolvição do apelante dada a ausência probatória com

fundamento no artigo 386, inciso VII
, do Código de Processo Penal, por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar o édito condenatório, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer
a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa (art. 180, §3o, do CP),
ante o desconhecimento da origem ilícita do produto (id. 114645956).

Consta da inicial que:

“
Fato 01 —Artigo 180, §1° do Código Penal

Consta nos autos de investigação que, em data próxima ao dia 12 de julho de 2015, em horário e localidade que não se podem precisar, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado ALEFER DE ALMEIDA BRITO vendeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que deve saber ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta YBR 125 Factor, Placa original QBF 3692 adulterada para KAQ 5934, ano 14/15, cor vermelha, que foi furtada no dia 12 de julho de 2015, na Rua 25, próximo à feira, Centro, conforme boletins de ocorrência de fls. 04/05 e 06/07, termo de exibição e apreensão de fl. 08 e demais depoimentos colhidos em sede policial.

Fato 02 — Artigo 180, caput, do Código Penal.

Consta nos autos de investigação que, no dia 17 de setembro de 2015, aproximadamente às 18h09min, em via pública, na Rua Cuiabá, no Distrito de Progresso, Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado ROGÉRIO VERAS CAMELO adquiriu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime consistente em 01 (uma) motocicleta YBR 125 Factor, Placa original QBF 3692 adulterada para KAQ 5934, ano 14/15, cor vermelha, que foi furtada no dia 12 de julho de 2015, na Rua 25, próximo à feira, Centro, conforme boletins de ocorrência de fls. 04/05 e 06/07, termo de exibição e apreensão de fl. 08 e demais depoimentos colhidos em sede policial.

Fato 03 — Artigo 311 do Código Penal.

Consta nos autos de investigação que, no dia 13 de julho de 2015, em horário e local que não se podem precisar, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado ALEFER DE ALMEIDA BRITO adulterou sinal identificador de veiculo automotor, de seu componente ou equipamento, consistente na adulteração do número da placa da motocicleta YBR 125 Factor, Placa original QBF 3692 adulterada para KAQ 5934, ano 14/15, cor vermelha, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/05 e Laudo de Identificação Veicular às fls. 59/64. Segundo restou apurado, a motocicleta YBR 125 Factor, Placa QBF 3692, ano 14/15, cor vermelha, pertencente à vitima Severino da Silva Santos (fl. 11), foi furtada no dia 12 de julho de 2015, por volta das 05h0Omin, conforme boletim de ocorrência de fls. 06/07, net cidade de Tangará da Serra/MT.

Posteriormente, no dia 17 de setembro de 2015, por volta das 18h09min, a Polícia Judiciária Civil localizou o denunciado Rogério Veras Camelo conduzindo o veículo acima descrito, o qual se encontrava com a placa adulterada KAQ-5934, sendo sua placa original QBF-3692.

Ao ser indagado pelos investigadores, o denunciado Rogério Veras Camelo relatou que havia comprado a motocicleta do denunciado Alefer de Almeida Brito pela importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual seria pago em três parcelas, sendo que o entregou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de entrada e ainda deve o restante (Termo de Declaração às fls. 24/25).

Acrescenta ainda que tratava-se de um veículo financiado, bem como havia recebido o mesmo com a placa já adulterada, não tendo conhecimento de tal irregularidade até então.

Em depoimento de fls. 13/14, o denunciado Alefer de Almeida Brito relatou que adquiriu a motocicleta de um indivíduo de alcunha "Corisco" pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o qual seria pago em várias parcelas, de modo que havia pago R$ 500,00 (quinhentos reais) de entrada, devendo o restante.

Ainda em sede policial, acrescenta que permaneceu com o veículo somente durante 03 (três) dias e o vendeu para Rogério Veras Camelo pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), recebendo R$ 500,00 (quinhentos reais) de entrada, e que havia recebido a motocicleta com a placa KAQ-5934 (já adulterada).

Realizou-se, assim, perícia para a identificação veicular, aferindo
[1]
se que "a placa de licença KAQ 5934 — MT NOVA OLIMP1A se encontrava com os orifícios de fixação quebrados, presa ao veículo de forma irregular, e o lacre não se encontrava devidamente afixado", bem como "a numeração do chassi apresentava alguns sulcos profundos sobre parte dos caracteres, possivelmente indicando uma tentativa de adulteração", comprovando-se a materialidade da adulteração do sinal identificador do veículo

(laudo pericial de fls. 59/64)”
. ( id. 114645471 - págs. 13/15).

Diante de tais fatos, foi o réu
Alefer de Almeida Brito
denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo ele
condenado
pela prática do
delito previsto no art. 180, “caput” do Código Penal
.

Ressalta-se que a denúncia foi oferecida em desfavor dos dois acusados, mas o réu Rogério Vera Camelo optou por não recorrer da sentença condenatória (PDF – págs. 204/205).

Posto isto, passo à análise do pleito recursal:

1)

Do pleito de absolvição do crime de receptação.

Sustenta a defesa que as provas são insuficientes à sustentar a condenação do apelante pela prática do delito de receptação simples, razão pela qual requer sua absolvição nos termos do art. 386, inciso VIII, do CPP, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

No entanto,
após detida análise dos autos, tenho que o recurso não tem procedência,
devendo ser
mantida a sentença condenatória.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio dos boletins de ocorrência (id. 114645471 – págs. 19/23), termo de exibição e apreensão (id. 114645471 – pág. 24), auto de entrega (id. 114645471 – pág. 56), laudo de identificação veicular n.o 600.2.18.2015.007383-01 (id. 114645471 – págs. 82/88) e depoimentos colhidos no decorrer do processo.

Com relação à autoria, também é inconteste nos autos.

Na fase extrajudicial, o apelante narrou que comprou a motocicleta de uma pessoa que reside próximo ao Bar da Tereza, que atende pelo apelido de "CORISCO", pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que seria pago em várias parcelas, sendo que como sinal efetuou o pagamento de R$500,00 (quinhentos reais). Informou que tratava-se de veículo “FINAN”, segundo o qual é quando “
é moto que é financiada e não quitada
” sic.

Relatou, ainda, que após 03 dias vendeu a moto para ROGÉRIO VERAS CAMELO que pagou o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nas seguintes condições: entrada de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o restante no prazo de 60 (sessenta) dias. Ressalta, que no ato da venda informou a ROGÉRIO que tratava-se de FINAN.

Por fim, discorreu que não tinha conhecimento de que a placa da referida motocicleta não era original, nem tampouco sabia que o chassi estava adulterado, pois da aquisição não mandou checá-la (termo de depoimento – id. 114645471 – págs. 29/30).

Em juízo, o apelante foi declarado revel, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal (id. 114645490).

Por sua vez, o condutor e investigador de Polícia Civil,
Alex Antônio Dias Ramos
, em fase investigativa declarou que no dia dos fatos se encontrava em serviço
na companhia do investigador Edivaldo e que localizaram ROGÉRIO VERAS CAMELO de posse do veiculo furtado qual seja: motocicleta Yamaha YBR 125 FACTOR, placa QBF 3692, de cor vermelha, que era objeto de furto no dia 12/07/2015, n. 2015.197146/PC, tendo como vitima Severino Da Silva Santos

Discorreu que “
foi constatado que a referida moto estava com a placa KAQ 5934 de Nova Olímpia, guando a correto, ou seja, a original é placa QBF 3692
” sic, quando ROGÉRIO relatou que comprou do apelante
ALIFER DE ALMEIDA BRITO. Demais disso,
frisou que o veículo teve o chassi adulterado (termo de depoimento – id. 114645471 – págs. 26).

Nos mesmos moldes são as declarações na fase extrajudicial do investigador de Polícia Civil,
Edivaldo Ribeiro Tocantins (id.
id. 114645471 – págs. 25).

A vítima

SEVERINO DA SILVA SANTOS
, não foi auscultada em Juízo porque as partes desistiram de sua oitiva, mas perante a autoridade policial declarou que no mês de junho, próximo a pastelaria da Branca, na Rua 24, na feira municipal, por volta das 05:00 horas estava no bar bebendo e quando saiu para ir embora constatou que sua motocicleta Yamaha YBR 125 Factor ED, de cor vermelha, placa QBF 3692, não estava onde havia deixado (Termo de declarações – id. 114645471 – pág. 28).

Em Juízo, o investigador de polícia,
Edivaldo Ribeiro Tocantins
, relatou
“(...) que na época, no Distrito de Progresso, realizaram a apreensão da referida motocicleta e, ao realizar a checagem, perceberam que a placa não era dela e que a numeração do chassi estava adulterada, assim, tendo em vista que a motocicleta estava na posse do acusado
Rogério
, foi questionado a ele de quem a teria comprado, tendo ele afirmado que adquiriu do réu
Alefer.
Informou que muito provavelmente o acusado
Rogério
tinha ciência das adulterações da motocicleta, tendo em vista que eram visíveis (...)
”. (Trechos extraídos da sentença – id. 114645492).

No mesmo compasso, o investigador de polícia
, Alex Antônio Dias Ramos,
declarou em Juízo

que “(...)na época dos fatos estava havendo um grande índice de furtos/roubos de motocicletas, as quais estariam sendo revendidas no Distrito de Progresso, diante disso, semanalmente realizavam diligências no referido Distrito, assim sendo, ao abordarem a motocicleta que estava na posse do acusado
Rogério
, perceberam que a placa não pertencia ao veículo, bem como, que o chassi estava adulterado, diante disso, descobriram que a motocicleta era produto de um furto ocorrido dias antes. Comunicou que
Rogério
informou que teria comprado a motocicleta de
Alefer
e que havia pagado aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Informou que, em uma vistoria, certamente a adulteração teria sido verificada, mas, que um leigo poderia sim ser enganado. (...)”
.
(Trechos extraídos da sentença – id. 114645492).

Nesse aspecto, é frágil a versão do apelante acerca da aquisição da motocicleta, uma vez que as circunstâncias fáticas em que o veículo foi adquirido indicam evidentes sinais do conhecimento da sua origem ilícita.

O apelante adquiriu a motocicleta por um valor muito inferior ao de mercado – R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) – e desacompanhado de qualquer contrato, recibo de pagamento ou outra comprovação acerca da sua licitude. Além do mais, comprou a motocicleta de alguém que não sabia o nome, sequer realizou a checagem do veículo e, segundo os investigadores de polícia a adulteração da placa era grosseira.

Nesse contexto, é impossível reputar como de boa-fé aquele que, repise-se, adquire um bem por valor inferior ao de mercado sem qualquer documentação ou recibo de pagamento e, ainda, de pessoa desconhecida que sequer sabe o nome.

Portanto, embora a defesa sustente a tese de que o apelante não sabia da origem ilícita do bem, sua versão não encontra amparo nos autos.

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“A
PELAÇÃO
CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
- CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - BOTIJÃO DE GÁS APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE - DEPOIMENTOS DO POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE –
RECEPTAÇÃO
COMPROVADA - ÔNUS DE PROVAR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. A apreensão do bem subtraído na posse do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009) Se o apelante foi surpreendido na posse da res furtiva e admitiu ter adquirido o objeto por valor que sabia ser irrisório, as provas mostram-se suficientes para ensejar a condenação pela
receptação
(TJMG, AP 1.0208.07.000873-4/001).“Imperiosa a condenação do recorrido pelo crime de
receptação
simples ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à confissão do réu em sede de inquérito policial.” (TJMT, AP N.U 0006808-93.2015.8.11.0040)”.
(N.U 0000168-09.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE
RECEPTAÇÃO
– RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA
ABSOLVIÇÃO
[ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA (...) RECURSO DESPROVIDO. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na
receptação
, decorre de fatores exteriores, sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita. Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em
absolvição
, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor”.
(N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

De igual modo, não há que se falar em desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa, porquanto, consoante acima demonstrado, em momento algum da persecução criminal, o apelante apresentou documentos comprovando a aquisição lícita do veículo e sua conduta amolda-se às disposições contidas no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Como é sabido, o tipo penal previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização; contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

No entanto, no caso discutido neste caderno processual, verifica-se que a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo recorrente não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que pela forma como alegou ter negociado o bem, é possível concluir que tinha ciência da sua origem criminosa, ou ao menos condições de presumir tal situação.

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação para receptação culposa, pois restou devidamente demonstrado que o apelante tinha ciência de que o objeto que vendeu a terceiro era produto de crime.

Nesse sentido, o julgado a seguir,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA PARA A MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO INFRATOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DOLO AFERIDO POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (...) 2. Em se tratando de crime de receptação, não há que se falar em absolvição por ausência de prova do dolo ou, ainda, em desclassificação da conduta para a modalidade culposa, na hipótese em que a res furtiva é apreendida em poder do agente e as circunstâncias fáticas evidenciam que ele possuía prévia ciência da origem espúria dos objetos ilícitos recebidos. (...)”.
(TJMT, Ap 99829/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017).

Em conclusão, incomprovada a tese defensiva, porquanto
demonstrada a materialidade e autoria delitivas, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
ALEFER DE ALMEIDA BRITO,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022